Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E VALORES RELATIVOS A REPAROS NO IMÓVEL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO NÃO COMPROVADAS. BIS IN IDEM NA COBRANÇA DE MULTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I.Caso em exame
1. Apelação interposta pela embargada, Francisca Farias Pereira Nunes, contra sentença que acolheu os embargos à execução para excluir do débito exequendo os valores relativos aos reparos no imóvel e à multa compensatória previstos em contrato de locação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da sentença, à luz da alegação da apelante de que teria sido proferida antes da sentença no processo de execução, o que a tornaria "obsoleta"; e (ii) analisar a possibilidade de execução da multa compensatória e dos valores referentes aos reparos no imóvel no âmbito da execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. Sobre a validade da sentença: A sentença que julgou os embargos à execução é válida, visto que os embargos tramitam em autos apartados, conforme o art. 914, § 1o, do CPC. Não há exigência de que a sentença nos embargos seja proferida após a decisão no processo principal de execução. Ao contrário, é natural que os embargos sejam julgados antes de eventual sentença no processo executivo, já que suspendem a tramitação da execução enquanto pendentes de julgamento.
4. Sobre os reparos no imóvel: i) O valor dos reparos no imóvel não constitui obrigação certa, líquida e exigível, uma vez que o processo de execução não foi instruído com os documentos necessários para comprovar a extensão e o custo dos danos (laudos de vistoria inicial e final, notas fiscais etc.). ii) A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que obrigações que demandem dilação probatória para apuração de responsabilidade e quantum debeatur não podem ser exigidas diretamente em sede de execução, devendo ser objeto de ação de conhecimento.
5. Sobre a multa compensatória: i) Foi constatado que a multa compensatória foi aplicada sob o mesmo fundamento que deu ensejo à cobrança da multa moratória, qual seja, a mora no pagamento dos aluguéis. Tal cumulação configura bis in idem, sendo vedada pela jurisprudência consolidada. ii) Além disso, eventual execução de multa compensatória fundamentada na ausência de reparos no imóvel demandaria a mesma apuração de responsabilidade mencionada anteriormente, o que também torna inviável sua exigibilidade no âmbito da execução.
6. Jurisprudência aplicável: i) "A documentação relativa aos débitos pelos consertos realizados no imóvel não apresenta os elementos necessários que demonstrem sua liquidez, carecendo de dilação probatória para se firmar o quantum debeatur." (TJDFT, Acórdão 1612420, 07146387220218070007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 31/8/2022). ii) "A cumulação de multa compensatória e de multa moratória sujeita-se à previsão contratual e à hipótese de incidência distinta, sob pena de bis in idem." (TJDFT, Acórdão 1816935, 07137075320228070001, Rel. Sandra Reves, j. 15/2/2024).
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, VII e VIII, e 914, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1612420, 07146387220218070007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 31/8/2022. TJDFT, Acórdão 1816935, 07137075320228070001, Rel. Sandra Reves, j. 15/2/2024.